Tribunal: TJDFT
Processo: 0006600-38.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
2a TURMA CRIMINAL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na APELAÇÃO CRIMINAL N. 0006600-38.2018.8.07.0001 Embargantes : Alex Garcia Marques Junior Orlei Soares dos Santos Embargados: Ministério Público do Distrito Federal e Territórios Gilberto Moreno da Silva Junior Iarley Moraes da Silva Rômulo Arantes Costa Junior Walison Andrade de Carvalho Walter Pereira de Lima Junior Alessandra Falluh dos Santos Grasielly dos Santos Oliveira Paula Nathilla da Silva Pinheiro Abraão de Jesus Ferreira Jailson Moura Silva José Antônio Rodrigues Borges Nailda dos Santos Souza Everton Pereira Rosales Antônio Carlos Ferreira Roger Antônio Pinheiro Viana Orlei Soares dos Santos Suellen Martins de Jesus Ferreira Relator : Desembargador JAIR SOARES À d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 21 de fevereiro de 2022. Desembargador JAIR SOARES